Tribunal: TJPA
Processo: 0121177-26.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0121177-26.2015.8.14.0070

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: MICHELE FARIAS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DA AUTORIA PELA RECORRENTE. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO QUE NÃO CONSEGUEM COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Muito embora a materialidade do crime esteja provada, não comprovam com certeza a autoria do crime;

2. As testemunhas não declaram com clareza ser a recorrida a autora do delito;

3. Absolvição da acusada com fundamento no in dubio pro reo;

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém-PA, _____ de __________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0121177-26.2015.8.14.0070

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADA: MICHELY FARIAS COSTA

ADVOGADO: BEATRIZ FERREIRA DOS REIS – Def. Público

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que absolveu a apelada
MICHELY FARIAS COSTA,
da imputação da prática delitiva de tráfico de drogas e corrupção de menores

Narra a exordial acusatória que no dia 8 de novembro de 2015, por volta das 17h40min, uma guarnição da polícia militar, após receber denúncia anônima de venda de drogas através do número 190, se dirigiu até o endereço indicado e ao chegar ao local, presenciou a moradora Vanderleia Farias Costa, corrente sobre uma ponte localizada atrás de seu imóvel e se desfazer de um saco plástico no qual continha entorpecentes e uma balança de precisão.

Ao adentrarem na residência, encontraram com a adolescente Gleiciane Costa Bittencourt, de 14 (quatorze) anos de idade, que ao levantar-se, caiu de seu vestido duas pedras de “oxi”. Nesse momento, a genitora da adolescente, a recorrente Michely Farias Costa, confessou ser sua a droga e a adolescente havia escondido a seu pedido.

Foram encontrados ainda a quantia de R$ 601,40 (seiscentos e um reais e quarenta centavos), mais 6 (seis) celulares e uma câmera fotográfica, todos de procedência duvidosa.

O laudo de exame toxicológico descreve que a droga encontrada com as denunciadas pesou cerca de 20,4 gramas e deu positivo para a substância química que tem como princípio ativo “cocaína”.

Consumado o crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar, os policiais militares conduziram-nas até a delegacia de polícia para os procedimentos de indiciamento. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Michely Farias Costa e Vanderleia Faria Costa pela prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação dolosa, capituladas respectivamente nos artigos 33, da Lei n.º 11.343/2006; art. 244-B, do Estatuto da criança e adolescente – ECA. e; art. 180, caput, do Código Penal, que foi recebida pelo juiz primevo.

A denunciada Vanderleia Farias Costa veio a falecer no curso do procedimento, conforme declaração de óbito anexa (ID n.º 6839718 – Pág. 44).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória em face de Michely Farias Costa (ID n.º 6839724 – Pág. 71-74), contra a qual o RMP recorreu (ID n.º 6839725 – Pág. 83-86), protestando pelo conhecimento do recurso e consequente provimento com a condenação da apelada pela prática do crime de tráfico de drogas e corrupção de menor.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença (ID n.º 6839725 – Pág. 89-93).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja condenada a apelada.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém-PA, _____ de __________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso VII, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Compulsando os autos, verifico que a dúvida persiste, pois a prova de que cometeu o tráfico de drogas e corrupção de menores é frágil, não apontando com convicção de ser a recorrida a autora do delito.

A materialidade do crime esteja demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão, pelo laudo de constatação da droga e pelo laudo Toxicológico Definitivo do exame do entorpecente concluindo que a substância entorpecente é aquela vulgarmente conhecida como cocaína.

Porém, no que pertine à autoria do crime não é possível sustentar uma sentença condenatória em face da apelada, tanto pela sua negativa da prática do crime, quando pelo depoimento das testemunhas colhidas em juízo.

Segundo consta dos depoimentos conjuntos dos policiais ouvidos em juízo (vide mídia de disco), receberam uma denúncia anônima apontando determinada residência como sede de traficância no local. Em diligências, viram que uma das proprietárias do imóvel, de nome Vanderleia Farias Costa estava jogando uma sacola fora, que depois constaram ser a substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, além de balança de precisão.

Adentrando na casa viram a apelada Michely Farias Costa sentada no sofá junto com sua filha, a adolescente Cleiciane Costa Bittencourt. A droga foi encontrada porque caiu de seu vestido. Em depoimento, a menor disse que a droga era de seu tio de nome Robson.

Além da negativa da apelada Micheli Farias Costa e das afirmativas da adolescente de que a droga era de terceiro, a testemunha Joicilene Farias Costa confirmou que a droga encontrada pertencia a seu irmão de nome Robson.

Ressalte-se que os policiais, em depoimento, disseram que ao adentrarem na casa viram a recorrida Micheli Farias Costa sentada em um sofá ao lado da adolescente Cleiciane. Não tinha, em suas mãos a droga apreendida.

A recorrida Micheli Farias Costa, em interrogatório negou a prática do delito.

Como dito pelo juízo monocrático
“não restou cabalmente demonstrado a participação da Ré no envolvimento da atividade delitiva. Isso porque não com ela não foi encontrada nenhuma droga e a que foi apreendida estava na guarda da adolescente Cleiciane Costa Bittencourt, sua sobrinha.”
(ID n.º 6839724 – Pág. 73).

Neste sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual apontou diversos elementos concretos a evidenciar que os elementos trazidos pelo Ministério Público nas razões do recurso especial - a) apreensão de 270 g de cocaína; b) quantidade de dinheiro em espécie encontrada; c) balança de precisão; d) monitoração da residência do recorrido pela polícia militar, diante de diversas denúncias de que haveria tráfico de drogas no local - não autorizam, de maneira inequívoca, a conclusão de que o acusado praticou o delito de tráfico de drogas, pelo que deve ser mantida a desclassificação da conduta a ele imputada, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 2. Para concluir de maneira diversa, acolhendo a tese de que o recorrido praticou, sim, o delito descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1625484 GO 2019/0351188-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Do mesmo modo, não ficou provado a corrupção de menores previsto no art. 244-B, do ECA.

Não ficou claro nos autos a certeza de ser a droga da recorrida de forma a embasar um decreto condenatório. Esse ponto ficou obscuro, levando o Magistrado a quo, em dúvidas, a absolver o recorrido.

Essas falhas acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição da recorrida, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo, é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada .

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, IV DO CP - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - "IN DUBIO PRO REO" - ART. 386, V DO CPP - MANUTENÇÃO. "Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. (...). Evidente que a prova deve ser séria. (...)
Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva"
(in, Código de Processo Penal Comentado, vol. I, Ed. Saraiva, 1997, 2ª ed., páginas 582/583).”

(TJ-MG - APR: 10071040157548001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Sendo assim, descabe o decreto condenatório, devendo ser mantida a sentença de absolvição por insuficiência de prova da autoria delitiva.

Em razão do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de __________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023